Tribunal: TJDFT
Processo: 0728804-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte recorrida, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão e erro material no acórdão ao afastar a incompetência dos Juizados Especiais. Aduz que o julgado quedou-se silente quanto à aplicação do art. 67-A, §5o, da Lei no 4.591/1964 (incluído pela Lei no 13.786/2018), dispositivo que autoriza expressamente a retenção de 50% dos valores pagos. Defende que, ao preterir legislação específica superveniente em benefício de norma geral - no caso, o Código de Defesa do Consumidor -, a decisão incorreu em violação ao Princípio da Legalidade, previsto no art. 5o, II, da Constituição Federal. Aponta, ainda, contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora, afirmando que a decisão diverge da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.002.
4. Pede o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão e a contradição indicadas, bem como o prequestionamento da matéria.
II. Questão em discussão
5. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
8. O acordão ressaltou no item 1 que: “a competência dos Juizados Especiais Cíveis é determinada com base no proveito econômico perseguido na demanda, e não pelo valor total do contrato que originou a controvérsia, conforme dispõe o Enunciado no 39 do FONAJE e art. 3o, inc. I, da Lei 9.099/95. No caso, a parte autora pleiteia a restituição de valores que não ultrapassam o limite de 40 vezes o salário mínimo, atendendo, portanto, ao critério legal para fixação da competência dos Juizados Especiais”.
9. Assinalou, ainda, que “11. A retenção de 50% dos valores pagos, embora a Lei do Distrato admita tal possibilidade em empreendimentos submetidos ao regime de patrimônio de afetação, revela-se indevida quando não há demonstração dos prejuízos efetivamente suportados pelo fornecedor. A conduta configura enriquecimento sem causa, sobretudo quando o imóvel permanece sob posse e propriedade da vendedora, que pode renegociá-lo. Com efeito, a prática fere o princípio do equilíbrio contratual e coloca o consumidor em posição de manifesta desvantagem, contrariando o disposto no art. 51, inciso IV, do CDC. 12. A fixação da retenção em 25% (vinte e cinco por cento) dos valores adimplidos se revela compatível com a jurisprudência, que reconhece esse percentual como razoável para compensar os custos suportados pelo vendedor em razão da rescisão contratual”.
10. Por fim, quanto à atualização monetária, destacou que “a quantia deve ser corrigida pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC), desde cada pagamento, e acrescido da taxa legal estabelecida no art. 406, § 1o, CC, contada desde a citação, já que inaplicável o tema 1.002/STJ, porquanto o contrato foi firmado após a Lei. 13.786/18. Sobre o tema: Acórdão 1994045, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025”.
11. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo
12. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.